Tribunal: TJES
Processo: 0006614-25.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006614-25.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANA CRISTINA CASSIANO

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de internação para tratamento de dependente químico, que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando inexiste resistência injustificada à pretensão autoral de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslinde da controvérsia demanda a análise do princípio da causalidade sob a ótica da estrita legalidade administrativa e a verificação da efetiva oposição de resistência por parte do ente público demandado.

4. O procedimento de internação para tratamento de dependente químico constitui medida de alta complexidade, inerente à esfera de competência e responsabilidade do ente estadual.

5. O ente público não opôs resistência injustificada à tutela de fundo pleiteada, limitando a contestação a questões preliminares, a teses jurídicas sobre a alta médica e à impossibilidade de pagamento de honorários, sem impugnar o direito fundamental à saúde.

6. A prova documental atesta o comportamento cooperativo da Administração Pública, que cumpriu de imediato a liminar judicial e promoveu as sucessivas internações da parte paciente nos momentos de crise.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta que o arbitramento de honorários de sucumbência exige primacialmente a manifestação de resistência ao pedido, com base no princípio da causalidade.

8. A ausência de resistência ao pedido principal torna descabida e afrontosa à dogmática processual a imposição do ônus sucumbencial ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais revela-se indevida, por força do princípio da causalidade, quando o requerido não apresenta resistência ao pedido principal de internação para tratamento de saúde e cumpre a medida liminar de forma imediata e cooperativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997. Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0006614-25.2019.8.08.0012

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: ELIANA CRISTINA CASSIANO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica/ES, nos autos da ação movida por
ELIANA CRISTINA CASSIANO
.

Em suas razões (id. nº 17796199), o recorrente alega que a imposição de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo viola o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal quando analisado em conjunto com a legislação estadual aplicável.

O Estado argumenta que as Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997 proíbem o recebimento de honorários pelos defensores, mas direcionam tais verbas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), que, na prática, custeia gratificações pecuniárias aos próprios membros da instituição.

Assim, afirma que essa destinação configura indiretamente o rateio de valores entre os defensores, prática expressamente vedada pela tese vinculante do STF, devendo a condenação ser extirpada.

Muito bem. Inicialmente, entendo que o deslinde da questão passa pela análise do princípio da causalidade sob a ótica da estrita legalidade administrativa e pela verificação da efetiva oposição de resistência por parte do ente público demandado.

Nesse ponto, examinando os autos, constato que a demanda originária almeja a internação para tratamento de dependente químico, o qual é legalmente considerado um procedimento de alta complexidade, inserindo-se, induvidosamente, na esfera de competência e responsabilidade do Estado do Espírito Santo, em rigorosa observância às diretrizes delineadas pela Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

De mais a mais, exsurge límpido que de nenhuma forma o ente público prestou resistência injustificada à tutela de fundo pleiteada. Pelo contrário, compulsando detidamente a contestação juntada às fls. 123/127, infere-se que a manifestação do Estado do Espírito Santo cingiu-se a suscitar questões preliminares ao mérito, notadamente a alegação de perda superveniente do interesse de agir decorrente da própria efetivação da medida, bem como teses jurídicas acerca da submissão da alta médica a critérios estritamente técnicos e a própria impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública, jamais impugnando o direito fundamental à saúde.

Além disso, a prova documental trazida ao feito corrobora de maneira irrefutável o comportamento cooperativo da Administração Pública, evidenciando o devido e imediato cumprimento da liminar por parte do recorrente tão logo instado judicialmente a fazê-lo, promovendo as sucessivas internações do paciente nos momentos de crise relatados na instrução processual.

Diante disso, a imposição do ônus sucumbencial ao Estado do Espírito Santo revela-se descabida e afrontosa à melhor dogmática processual.

Tanto é assim, que o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJES firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos primacialmente diante da manifestação de resistência ao pedido, balizada pelo princípio da causalidade. Nesse sentido, cito o precedente que segue:

[...] 1 -
O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade
. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença recorrida e afastar, por completo, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mantendo-se inalterados os demais comandos decisórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para REFORMAR a r. sentença recorrida. Nesse sentido, AFASTAR, por completo, a condenação do ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, MANTENDO-SE inalterados os demais comandos decisórios.